Tribunal: TJDFT
Processo: 0736761-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. QUESTIONAMENTOS SOBRE A GESTÃO DA SÍNDICA. MEROS ABORRECIMENTOS. EXPRESSÕES OFENSIVAS DIRIGIDAS À SÍNDICA POR E-MAIL E DURANTE ASSEMBLEIAS. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Caracteriza o dano moral a violação de algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, como o nome, a honra, a liberdade, a integridade física, dentre outros, o que enseja igualmente o dever de indenizar.
3. É necessário a constatação da conduta antijurídica causadora do malefício, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano decorrente de ação ou omissão, capaz de produzir sentimento de dor ou de tristeza, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física do indivíduo.
4. O compartilhamento de mensagens eletrônicas trocadas com o escritório de advocatícia do condomínio, com cópia a autora, no qual se demonstra questionamentos e críticas a sua atuação no exercício do cargo de síndica, é fruto do legítimo exercício do direito de manifestação ou expressão dos condôminos.
5. A ausência de comprovação das alegadas ofensas proferidas por e-mail ou durante a realização de assembleias ordinárias, afasta a existência do ato ilícito e, por conseguinte, o dever de reparação.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.